Tribunal: TJMT
Processo: 1004664-12.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 1004664-12.2016.8.11.0003
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: SIMONE LODI DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (id 35704986) interposto por ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 14890951):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDORA PÚBLICA – FISIOTERAPEUTA – JORNADA DE TRABALHO – ADEQUAÇÃO - LEI FEDERAL No 8.856/1.994 – PRECEDENTES DO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A Lei Federal no 8.856/1994, que estabelece que os fisioterapeutas profissionais sujeitam-se à carga horária de 30 horas semanais de trabalho, aplica-se aos servidores públicos de todos os entes federados, consoante jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo – Apelação Cível n. 1004664-12.2016.8.11.0003, Relator: Des MARIA APARECIDA RIBEIRO, j. em 03/09/2019).
Opostos Embargos de Declaração (id 17530455), estes foram rejeitados no acórdão de id 28959954.
O Recorrente alega que “(...) não se pode sustentar a aplicação do art. 1o da Lei Federal n. 8.856/94 aos servidores públicos estatutários, sob pena de contrariar os artigos 18 e 25, da Constituição, por meio dos quais se encontra assegurado aos Estados-membros a prerrogativa de regular com autonomia o regime jurídico de seus servidores públicos, sendo que tal competência decorre da autonomia política, administrativa e organizacional dos entes federados (...)”. (id 35704986 - p. 5)
Recurso tempestivo (id 37968986).
Contrarrazões no id 41577964.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral.
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação aos artigos 18 e 25 da Constituição Federal.
O Recorrente alega que “(...) não se pode sustentar a aplicação do art. 1o da Lei Federal n. 8.856/94 aos servidores públicos estatutários, sob pena de contrariar os artigos 18 e 25, da Constituição, por meio dos quais se encontra assegurado aos Estados-membros a prerrogativa de regular com autonomia o regime jurídico de seus servidores públicos, sendo que tal competência decorre da autonomia política, administrativa e organizacional dos entes federados (...)”.
Entretanto, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no mesmo sentido adotado pelo TJMT, o qual concluiu que “a Lei Federal no 8.856/94 determinou que a carga horária dos Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais não pode ser superior a 30 (trinta) horas semanais, não fazendo qualquer distinção entre servidores públicos e do setor privado, não podendo o Estado deliberar de forma diversa à disposta em lei federal”. (id 14890951 - p. 6)
Confira-se:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGA HORÁRIA. EXERCÍCIO PROFISSIONAL. REGULAMENTAÇÃO. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a regulamentação das condições para o exercício profissional é competência privativa da União. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)”. (ARE 1204596 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 06/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 13-09-2019 PUBLIC 16-09-2019).
“CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI ESTADUAL. INSTITUIÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. ATRIBUIÇÃO DE PODER FISCALIZATÓRIO E SANCIONATÓRIO AO PODER EXECUTIVO ESTADUAL EM MATÉRIA DE DIREITO DO TRABALHO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 22, PARÁGRAFO ÚNICO, E 21, XXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Cumpre à União legislar sobre a jornada de trabalho, sendo incompatível com a Constituição a legislação estadual que, extrapolando o conteúdo da delegação legislativa estabelecida em Lei Complementar Federal (no caso, a Lei Complementar Federal 103/2000), estipule, para determinadas categorias profissionais, jornada de trabalho diferente daquela disposta na legislação federal. 2. A atribuição de poder fiscalizatório e sancionatório pelo Poder Público Estadual em matéria de Direito do Trabalho contraria a competência exclusiva da União para organizar, manter e executar a inspeção do trabalho (CF, art. 21, XXIV). 3. Medida cautelar confirmada em menor extensão. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente”. (ADI 6149, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1004664-12.2016.8.11.0003
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: SIMONE LODI DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 35704984) interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 14890951):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDORA PÚBLICA – FISIOTERAPEUTA – JORNADA DE TRABALHO – ADEQUAÇÃO - LEI FEDERAL No 8.856/1.994 – PRECEDENTES DO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A Lei Federal n. 8.856/1994, que estabelece que os fisioterapeutas profissionais sujeitam-se à carga horária de 30 horas semanais de trabalho, aplica-se aos servidores públicos de todos os entes federados, consoante jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo – Apelação Cível n. 1004664-12.2016.8.11.0003, Relator: Des MARIA APARECIDA RIBEIRO, j. em 03/09/2019).
Opostos Embargos de Declaração (id 17530455), estes foram rejeitados no acórdão de id 28959954.
O Recorrente alega que “(...) não se pode sustentar a aplicação do art. 1o da Lei Federal n. 8.856/94 aos servidores públicos estatutários, sob pena de contrariar os artigos 18 e 25, da Constituição, por meio dos quais se encontra assegurado aos Estados-membros a prerrogativa de regular com autonomia o regime jurídico de seus servidores públicos, sendo que tal competência decorre da autonomia política, administrativa e organizacional dos entes federados (...)”. (id 35704984 - p. 4)
Argumenta que “(...) apesar de ser competência privativa da União legislar sobre condições de trabalho, nos termos do art. 22, inciso XVI, da Constituição, esta não pode interferir na autonomia dos Estados membros em regular o regime jurídico dos seus servidores públicos” (id 35704984 - p. 5).
Recurso tempestivo (id 37968986).
Contrarrazões no id 41577963.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação da Constituição Federal - Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).
Assim, em relação à suposta violação ao art. 1o da Lei n. 8.856/94, o Recorrente sustenta que a aplicação do referido dispositivo de lei federal contraria “(... )os artigos 18 e 25, da Constituição, por meio dos quais se encontra assegurado aos Estados-membros a prerrogativa de regular com autonomia o regime jurídico de seus servidores públicos, sendo que tal competência decorre da autonomia política, administrativa e organizacional dos entes federados (...)”. (id 35704984 - p. 4)
Logo, por se tratar de matéria constitucional, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
A propósito, mutatis mutandis:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR SOBRE MATÉRIA AMBIENTAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF.
1. O acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, de modo que não houve violação ao artigo 535 do CPC/1973.
2. O reconhecimento da incompetência do município recorrido para legislar a respeito de matéria ambiental é pleito que não pode ser conhecido, vez que prescinde de análise das normas constitucionais que estipulam as competências legislativas dos entes federados, assunto que transborda da competência do Superior Tribunal de Justiça.
3. A tutela jurisdicional prestada pela Corte de origem com fundamento em legislação local impede o exame do recurso especial.
Incide ao caso a Súmula 280/STF.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 756.010/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 29/03/2017) [g.n.]
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII